Tribunal: TJMT
Processo: 1025297-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025297-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), WACKSAN LOPES SAMPAIO - CPF: 019.576.301-75 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 72/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, em ação ajuizada com fundamento na inadimplência contratual em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a constituição em mora para fins de busca e apreensão, quando a notificação foi devolvida com status de “endereço insuficiente”, mas enviada ao endereço constante no contrato; e (ii) saber se a alegação de purgação da mora anterior ao ajuizamento, desacompanhada de comprovação efetiva, afasta o inadimplemento e impede a concessão da liminar.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não sendo possível examinar, em sede recursal, alegações não enfrentadas pela decisão de origem, sob pena de supressão de instância.
Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a jurisprudência do STJ (Tema 1.132), é suficiente para constituição em mora a remessa de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento.

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado na cédula de crédito, sendo válida a constituição em mora, ainda que devolvida por insuficiência de dados.

Os documentos apresentados pelo agravante não comprovam de forma cabal a quitação das parcelas tidas por inadimplidas, nem demonstram novação ou acordo que descaracterize a mora.

Não comprovada a irregularidade da notificação nem a extinção da mora, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora, para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida.
2. Alegações relativas à purgação da mora devem ser instruídas com prova inequívoca, sob pena de manutenção da liminar deferida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Wacksan Lopes Sampaio
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível de Sinop
, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto,
concedeu a liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o deferimento da liminar se deu de forma irregular, uma vez que a mora apontada na notificação extrajudicial foi devidamente purgada antes do ajuizamento da ação originária, mediante quitação das parcelas nº 10 e 11 em 02.09.2024. Afirma que a notificação baseou-se exclusivamente em parcelas que já se encontravam adimplidas na data da propositura da demanda, inexistindo inadimplemento atual, se revelando abusiva a cláusula contratual de validade continuada da notificação e que há violação ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à jurisprudência do STJ. Diante disso requer o
provimento do recurso para revogação da liminar e extinção do processo originário
, por ausência de pressuposto processual essencial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 305649362).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 312732876).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto
move ação de busca e apreensão contra
Wacksan Lopes Sampaio
, lastreado em cédula de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que o deferimento da liminar se deu de forma irregular, uma vez que a mora apontada na notificação extrajudicial foi devidamente purgada antes do ajuizamento da ação originária, mediante quitação das parcelas nº 10 e 11 em 02.09.2024. Afirma que a notificação baseou-se exclusivamente em parcelas que já se encontravam adimplidas na data da propositura da demanda, inexistindo inadimplemento atual, se revelando abusiva a cláusula contratual de validade continuada da notificação e que há violação ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à jurisprudência do STJ. Diante disso, requer o
provimento do recurso para revogação da liminar e extinção do processo originário
, por ausência de pressuposto processual essencial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a abusividade contratual, não merece ser conhecida, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Endereço Insuficiente
, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Rua Moderna, SN, Q 07, L 11, Residencial Florença, Sinop
” (id. 169323340 – autos de origem).

Ainda, com relação a existência de negociações entre as partes, os elementos apresentados no recurso não são capazes de confirmar a tese recursal, isso porque, os comprovantes de pagamentos apresentados, dissociado dos boletos, ou ainda das tratativas entre as partes, não é capaz de confirmar o sustentado pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025